Tribunal: STF
Processo: HC 247060
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 947.585/SP. 



    Pelo que se depreende, a paciente, investigada em Inquérito Policial instaurado para apuração de possível prática do crime previsto no art. 171, §3º, do Código Penal, impetrou Habeas Corpus perante o Juízo de origem, que o indeferiu, em decisão assim fundamentada: 



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDILENE CRISTINA CARDIM, qualificada nos autos, contra ato da DELEGADA DA POLÍCIA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO, objetivando provimento jurisdicional que assegure o trancamento do Inquérito Policial nº 2024.0023255 […]. 



    Narra a inicial que, a partir de notícia crime e pedido formulado pelo advogado Lineeker Alexandre Oliveira Martins em 28 de fevereiro de 2024, em nome de Carla Branco Portugal Martins, Marco Tulio Branco Portugal e Marcos Vinicius Branco Portugal, teve início a apuração do delito de estelionato majorado (contra o INSS) praticado pela paciente EDILENE CRISTINA CARDIM, em razão do seu casamento com o senhor ELOY DE OLIVEIRA PORTUGAL ter sido, em tese, realizado apenas para fins previdenciários. 



    Alega-se, assim, vício de representação, uma vez que o advogado que solicitou a abertura do procedimento investigativo não tinha poderes para tanto, além de ausência de materialidade, dolo e de provas suficientes para o prosseguimento do feito. 



    […]



    Sabido que o inquérito policial é procedimento administrativo inquisitório e preparatório, objetivando a identificação de elementos probatórios e a colheita de informações acerca da autoria e materialidade de infração penal, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. 



    Por se tratar, em tese, de crime de ação pública incondicionada, no caso estelionato majorado, previsto no art. 171, §3º, do CP, a mera noticia criminis impõe a atuação da autoridade policial no sentido de promover a apuração dos fatos. Prevê, por sua vez, o CPP em seu art. 5º, § 3º, que qualquer do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar os fatos à autoridade policial. 



    [...]



    Quanto ao mais, materialidade, dolo e ausência de provas para a propositura de ação penal é justamente o que se busca aprofundar em ordem a fornecer elementos para a adoção da medida pelo autor da ação penal. 



    Conforme documentos acostados, existiriam indícios suficientes da alegada prática delitiva, tais como o depoimento de três testemunhas que teriam ouvido do próprio Eloy acerca da intenção do casamento e uma carta deixada por ele confessando a conduta. 



    Como bem salientado na manifestação do MPF, ”O trancamento de inquérito policial é medida absolutamente excepcional, aplicável penas às hipóteses em que restar patente: a) a atipicidade da conduta; b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade; ou c) a presença de causa extintiva da punibilidade. Fora destas hipóteses, é impossível falar em constrangimento ilegal”. E como visto, a instauração do Inquérito Policial observou os mandamentos legais de regência e não há constrangimento ilegal que autorize o seu trancamento nesse momento.



    […] 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, indeferido liminarmente. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, nos termos seguintes:



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o presente inquérito policial é somente mais um meio ardiloso por parte dos filhos do senhor ELOY para obterem vantagem e não terem que dividir patrimônio com a senhora EDILENE, não podendo eles se beneficiarem da própria torpeza; e (b) Não é possível que se de continuidade no inquérito policial com base apenas em conjecturas, pois, caso continue, isso dará início a uma ação penal totalmente desmedida e absurda. Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar o Inquérito Policial. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente